Tribunal: TJDFT
Processo: 0712764-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0712764-10.2020.8.07.0000 AGRAVADO: CLAUDIEMERSON JUNIO ALVES MENDES AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal (id 16184761, p. 15/16), que deferiu o pedido formulado por CLAUDIEMERSON JUNIO ALVES MENDES para aplicação retroativa do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, “a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda (ação penal 0000435-39.2018.8.07.00120”. Ocorre que, após consultar o sistema de informações pertinentes (PJe), e notificado o órgão ministerial para eventual esclarecimento (id 17422158), constata-se a manifesta duplicidade de recursos veiculando o mesmo objeto, porquanto houve distribuição de outro agravo em execução a este Relator, com partes e peças idênticas às que constam no presente feito, de onde se conclui que houve erro na formação e distribuição deste recurso, que nada mais é do que cópia do AgExPe n. 0712815-21.2020.8.07.0000. Assim, diante do equívoco ora verificado, DETERMINO o cancelamento da presente distribuição, procedendo-se à devida compensação. Comunique-se ao douto Juízo da Vara de Execuções Penais, para eventual avaliação dos procedimentos de formação dos agravos de execução penal. Publique-se. Após adotadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator